Tribunal: TJMT
Processo: 1029472-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029472-75.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), RENATA INACIO DE CARVALHO ALCANTARA - CPF: 987.064.891-68 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO - SES - CNPJ: 57.252.971/0001-46 (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CANDIDATA CLASSIFICADA EM CADASTRO DE RESERVA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECORRENTE DE OUTRO CERTAME. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde e do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na contratação de profissional fora da lista de aprovados no Processo Seletivo Simplificado n.o 003/2023/SES-MT, para o cargo de assistente social.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à nomeação da parte impetrante, classificada em cadastro de reserva, diante de suposta preterição por contratação de terceiro fora da lista de aprovados.

III. Razões de decidir

3. Os candidatos classificados em cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito, salvo comprovação cabal de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração.

4. A contratação questionada decorre de certame anterior, não havendo identidade com o processo seletivo do qual participou a impetrante.

5. A inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar preterição ilegítima inviabiliza o acolhimento do pedido, notadamente em razão da margem de discricionariedade da Administração quanto à conveniência e oportunidade das nomeações.

6. O controle judicial de atos administrativos discricionários exige demonstração inequívoca de abuso ou ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de mandado de segurança denegada.

Tese de julgamento:

“1. A nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva depende da conveniência e oportunidade da Administração, inexistindo direito líquido e certo à nomeação, salvo comprovação inequívoca de preterição arbitrária ou imotivada.”

“2. A contratação temporária decorrente de certame diverso não configura, por si só, preterição de candidato classificado em outro processo seletivo, ausente demonstração cabal da ilegalidade do ato.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso LXIX; Lei n.o 12.016/2009, art. 1.o; Lei n.o 8.666/1993, art. 2.o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784, Repercussão Geral).

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR”
impetrado por RENATA INACIO DE CARVALHO ALCANTARA contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte
impetrante
circunstancia que
participou do
Processo Seletivo Simplificado n.o 003/2023/SES-MT
, destinado à formação de cadastro de reserva para diversos cargos da área da saúde, visando suprir necessidades da Secretaria de Estado de Saúde, e que ficou classificada na 10a (décima) posição para o cargo de assistente social no município de Colíder, MT.

Sustenta que, após a convocação da candidata Jakeline Barbosa Moreira, ocorrida em 02.06.2025, a próxima convocação, por ordem de classificação, deveria recair sobre a impetrante.

Todavia, no dia
28.05.2025
, ou seja, antes mesmo da convocação da candidata imediatamente anterior, a Secretaria de Estado de Saúde optou por contratar a Sra. Elis Cristina Petry para exercer a mesma função, embora esta não constasse na lista de classificados do certame, em evidente preterição da ordem classificatória.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) A concessão da
medida liminar
,
inaudita altera pars
, para determinar que a autoridade coatora, o Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, proceda à imediata convocação e contratação da Impetrante para o cargo de assistente social, conforme sua classificação no PSS no 003/2023/SES-MT, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária;

b) A notificação da autoridade coatora para que preste as informações que julgar necessárias no prazo legal;

c) A intimação do ilustre representante do Ministério Público Estadual para intervir no feito;

d) Ao final, a
concessão definitiva da segurança,
confirmando a liminar, para declarar consolidar o direito da Impetrante à contratação, garantindo-lhe todos os direitos decorrentes, inclusive financeiros, desde a data do ato ilegal;

e) A condenação do Impetrado ao pagamento das custas processuais.

f) Requer o deferimento do pedido a fim de que seja concedida a JUSTIÇA GRATUITA, ante a comprovação pelo Requerente de que faz jus ao benefício, consoante os arts. 99 e seguintes do CPC;”

A liminar foi
indeferida
, pela Exma. Sra. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, em substituição (ID. 313375363).

O ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, pugna pela denegação da segurança diante da ausência de ato abusivo ou ilegal da autoridade pública (ID. 320925358).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da segurança

(ID. 322112881).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado
por RENATA INACIO DE CARVALHO ALCANTARA contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Do exame dos autos, verifica-se que
o
“EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/SES/2023”
, publicado no Diário Oficial n.o 28.535, de 06 de julho de 2023, destina-se à
“(...) Formação de Cadastro de Reserva para contratação temporária de profissionais para prestação de serviços por tempo determinado para os Hospitais Estaduais e Regionais no âmbito do Estado de Mato Grosso”
(ID. 310633353 - Pág. 34/40).

Observa-se, ainda, que a Sra.
RENATA INACIO DE CARVALHO ALCANTARA
foi classificada em 10a (décimo) lugar para o cargo de assistente social - Hospital Regional de Colíder, conforme resultado final e homologação, publicado no Diário Oficial n.o 28.572, edição extra, datado de
28.08.2023
(ID. 310633351 - Pág. 157).

Quanto ao prazo de validade do certame, o item 17.1 do instrumento regulatório preleciona que
“o processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, a partir de sua homologação, excepcionalmente, podendo ser prorrogado, sendo que os candidatos classificados poderão ser convocados nesse período”.

Em complemento, o
“EDITAL COMPLEMENTAR DO EDITAL DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO No 003/SES/2023”,
prorrogou a validade por 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 28 de agosto de 2025, confira-se:

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.o 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação (Tema n.o 784):

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

In casu,
porém, não obstantes as argumentações da parte impetrante, não logrou comprovar, por meio de provas pré-constituídas, a existência da referida preterição.

Além disso, depreende-se que a contratação da Sra. ELIS CRISTINA PETRY, no âmbito do “CONTRATO/SES/00170/2025”, de 28.05.2025, para o cargo/função de “NIVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL”, na unidade administrativa “SUPERINTENDÊNCIA DE ENFERMAGEM”, decorre do
Processo Seletivo n.o 001/SES/2022
, anterior ao referido certame (ID. 325177877).

Não se pode olvidar que a Administração Pública não está obrigada a nomear os candidatos, em caráter automático e imediato. A concretização do ato passa, necessariamente, pelo juízo de oportunidade e conveniência do ente público e, com destaque, para a disponibilidade financeira.

Logo, como pontuado pela Procuradoria-Geral da Justiça
“é oportuno salientar que a decisão que interfere na discricionaridade administrativa, sem respaldo em provas robustas, viola o princípio da separação dos poderes, comprometendo a autonomia funcional dos entes públicos”
(ID. 322112881).

Desse modo, não se verifica, pela prova pré-constituída, a existência de ilegalidade ou abusividade no ato praticado, notadamente pela discricionariedade da administração pública para a nomeação de candidatos classificados para o cadastro de reserva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – PERFIL DE ENFERMEIRO – SEJUDH – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada no julgamento do RE n. 837.311/PI (Tema 784), “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público e a existência de cargos efetivos vagos não possuem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato regularmente aprovado em cadastro de reserva.

3. Recurso não provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031543-46.2022.8.11.0003, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2024).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. A vacância ou o surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora das vagas previstas no Edital, ou para cadastro de reserva, salvo se houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da existência de contratação ilegal”.

(TJ-MT 10211642620208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/02/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 02/03/2021).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77, do RITJMT c/c art. 25, da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025